Tribunal: TJES
Processo: 5004282-52.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004282-52.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: LUCIA MARIA PASOLINI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO EM ACIDENTE AMBIENTAL. TERMO DE TRANSAÇÃO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA COMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação da empresa, visando sanar supostas omissões e obscuridades quanto à prescrição, à inexistência de relação de consumo e à aplicação do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) como marco interruptivo da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à alegada inexistência de relação de consumo e à aplicação do prazo prescricional trienal; (ii) estabelecer se a aplicação do TTAC como causa interruptiva da prescrição foi tratada de forma obscura ou omissa; (iii) determinar se os embargos possuem caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de inexistência de relação de consumo, aplicando corretamente o art. 17 do CDC e a figura do consumidor por equiparação em casos de acidente ambiental, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A utilização do TTAC como fato interruptivo da prescrição foi claramente justificada no julgado, sendo a qualificação jurídica da relação prerrogativa do Poder Judiciário, não havendo vício a sanar.

As alegações da embargante configuram tentativa de rediscutir matéria já decidida e consolidada, revelando intuito manifestamente protelatório.

A conduta se enquadra nos incisos IV, VI e VII do art. 80 do CPC, justificando a aplicação de multa por litigância de má-fé no percentual de 9% sobre o valor da causa, medida proporcional à gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A aplicação do art. 17 do CDC à hipótese de acidente ambiental justifica o reconhecimento do consumidor por equiparação, mesmo sem relação contratual direta.

O Termo de Transação e Ajustamento de Conduta constitui fato jurídico hábil a interromper o prazo prescricional, independentemente do reconhecimento expresso da relação de consumo pela parte devedora.

Embargos de declaração opostos com o objetivo de rediscutir matéria já decidida e consolidada configuram litigância de má-fé e ensejam a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CDC, arts. 17 e 27; CC/2002, art. 202, VI; CPC, arts. 1.022, 5º, 6º, 80, IV, VI e VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.051.480/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.08.2024, DJe 30.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração que visam sanar supostas omissões no acórdão que negou provimento à apelação da ora embargante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, conheço do recurso e passo à análise do seu mérito.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada e cognição estrita, cabível apenas para
(i)
sanar obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
(iii)
corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à
rediscussão do mérito
da causa ou à simples manifestação de inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável, finalidades para as quais a lei processual prevê os recursos adequados.

As supostas omissões e obscuridades apontadas pela embargante, contudo, são manifestamente inexistentes.

I - DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO E À RELAÇÃO DE CONSUMO

Repiso, por oportuno, as razões dos embargos:

“(...) a r. decisão incorreu em relevante
omissão
, pois claramente
não apreciou argumentação trazida pela Samarco
em suas razões recursais, demonstrando a inexistência de relação de consumo inclusive sob a premissa considerada no acórdão (“consumidor por equiparação”). Isso porque, para se configurar uma relação de consumo, mesmo que de forma indireta e por equiparação, é indispensável que haja aquisição ou utilização, por um destinatário final, de serviço ou produto produzido e/ou comercializado por um fornecedor. E, no caso em discussão, nenhum desses requisitos está presente.

(...) Fato é que a causa de pedir da presente demanda não pode ser compreendida como uma “falha na prestação de serviços” da Samarco. Ora, como aqui reiterado, a Embargante é empresa que se dedica à mineração, não fornece bens de consumo e sequer presta serviços.

Uma vez ausente a relação de consumo subjacente, seja de forma direta ou por equiparação
, a pretensão de reparação de danos por eventual conduta da Samarco deve ser regida pela legislação Civil, inclusive no que concerne ao prazo de prescrição (art. 206, § 3º, V do CC/02).

(....) Patente, assim, a omissão do v. acórdão, que
desconsiderou as relevantes questões trazidas pela Samarco
em suas razões recursais para aplicar, de forma indevida, data venia, as normas do CDC ao caso dos autos. E essa omissão se mostra relevante, na medida em que, caso considerada a argumentação trazida pela Samarco, este Eg. TJES certamente teria chegado à conclusão diversa.”

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não apreciar sua tese de que a relação jurídica em tela seria de natureza estritamente civil, o que afastaria a incidência do Código de Defesa do Consumidor e atrairia o prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

A alegação beira a má-fé.

O acórdão embargado
enfrentou a questão de forma direta
, clara e fundamentada, assentando a aplicabilidade da legislação consumerista com base na figura do
consumidor por equiparação
(
bystander
), prevista no art. 17 do CDC.

“(...) Embora o caso em análise não se trate de relação de consumo direta, a hipótese em tela atrai a incidência do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a figura do "
consumidor por equiparação
",
garantindo proteção também às vítimas de danos causados por produtos ou serviços, mesmo que não tenham participado diretamente da relação de consumo
. Assim, insere-se na seção que trata da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, abrangendo danos à saúde, à integridade ou ao patrimônio do consumidor.

Deste modo,
ainda que não exista um vínculo contratual entre as partes, se uma pessoa jurídica, no exercício de sua atividade econômica, causar prejuízo a terceiros, estes são equiparados a consumidores e protegidos pelas regras da responsabilidade objetiva do CDC
.

Portanto,
basta que a vítima tenha sido afetada pelo evento danoso para ser amparada pelas normas consumeristas
, sem necessidade de comprovar a existência de uma relação contratual direta.

Por sua vez, a Corte Superior é pacífica no entendimento de que nos casos envolvendo acidente ambiental, admite-se a figura do consumidor por equiparação, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior admite a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor
. 2. Não fica prejudicado o exame do recurso especial que tem por objeto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando sobrevém decisão de primeiro grau declarando-se incompetente para o processamento e julgamento do feito. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.051.480/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.)” (grifo acrescido)”

Como se vê, o julgado não apenas mencionou o instituto, mas o definiu e justificou sua aplicação ao caso concreto, alinhando-se à
jurisprudência pacífica
e consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A tese da embargante foi, portanto, devidamente analisada e rechaçada.

Ademais, a alegação de omissão sobre tal ponto beira o desrespeito a esta Corte.

É de
pleno e notório conhecimento da embargante
e de seu corpo jurídico, que atua em incontáveis demandas idênticas perante este Egrégio Tribunal de Justiça, que a tese do
consumidor por equiparação
em desastres ambientais é
aplicada de forma reiterada e pacífica nos litígios decorrentes do desastre de Mariana/MG
.

Insistir em tal argumento sob o pretexto de um vício processual inexistente revela, em verdade, o deliberado intuito de rediscutir matéria já exaurida, em clara afronta à finalidade dos embargos declaratórios. O que se pretende, sob a roupagem de omissão, é forçar uma nova apreciação da matéria, transformando os embargos de declaração em uma indevida terceira instância de julgamento.

II - DA INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO QUANTO AO TTAC

No que tange à aplicação do TTAC, a embargante sustenta obscuridade, ao argumento de que o referido termo
não reconhece uma relação de consumo
, não podendo a interrupção da prescrição abranger o que não foi reconhecido pelo devedor:

“(...) O v. acordão incorreu, ainda, em o
bscuridade e omissão
ao assentar que a existência de um “Termo de Ajustamento de Conduta” firmado em 26/10/2018 e teria o condão de figurar como causa interruptiva da prescrição, e que a interrupção teria ocorrido nas mencionadas datas.

Isso porque, o citado “Termo de Ajustamento de Conduta” – que, em verdade, é denominado de “Termo de Compromisso” – firmado em 26/10/2018, apesar de mais abrangente, também não se aplica ao Embargado. Veja que, neste, a Samarco reafirma seu compromisso, assumido do TTAC, de reparar as pessoas atingidas pelo rompimento da Barragem de Fundão.

A decisão também incorreu em evidente obscuridade na medida as disposições constantes de ambos os termos mencionados na decisão revelam que os documentos são incompatíveis com a aplicação do prazo quinquenal estabelecido no CDC.

Ora, estes dizem respeito ao rompimento da Barragem, sem reconhecimento, pela Samarco, Vale, BHP e Fundação Renova, de uma relação de consumo com quaisquer dos atingidos
. E, por óbvio, os efeitos da interrupção da prescrição, na forma do art. 202, VI, do CC,
não podem abranger aquilo que não é reconhecido pelo devedor
. Bem ao contrário, o pressuposto dos Termos era uma relação de natureza cível e indenizatória, fundada no prazo prescricional de três anos.” (grifo acrescido)

A argumentação é desprovida de qualquer sustentação jurídica. A qualificação jurídica dos fatos —
iura novit curia
— é uma prerrogativa do Poder Judiciário. Não cabe à parte devedora, em um termo de ajustamento de conduta,
definir o regime jurídico aplicável
à reparação dos danos que causou. A
natureza da relação
(consumerista, no caso) é declarada pelo juiz, com base na lei e na jurisprudência.

O acórdão foi cristalino ao utilizar a existência do TTAC como um f
ato jurídico
com o condão de i
nterromper o prazo prescricional
, conforme reconhecido pelas próprias partes no referido instrumento.

A discussão sobre a
natureza do prazo
(se trienal ou quinquenal) e da relação jurídica é matéria de direito, que foi devidamente decidida com base no CDC, e não nos termos do acordo. Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

III - DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DO CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS

O Código de Processo Civil impõe às partes o dever de lealdade e boa-fé, vedando condutas que visem a retardar o andamento do processo (art. 5º e 6º do CPC). No caso em tela, os embargos de declaração foram manejados de forma abusiva, com o nítido e exclusivo propósito de procrastinar o desfecho da lide.

O art. 80 do CPC reputa litigante de má-fé aquele que:

IV
- opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

VI
- provocar incidente manifestamente infundado;

VII
- interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A conduta da embargante se amolda perfeitamente aos três incisos. Ao suscitar "
vícios
" inexistentes sobre matérias exaustivamente decididas na instância e pacificadas nos Tribunais Superiores — e, repita-se, de seu pleno conhecimento prévio —, a embargante opõe
resistência injustificada
à consolidação do julgado, provoca um incidente manifestamente infundado (os próprios embargos) e interpõe um recurso com intuito patentemente protelatório.

A má-fé e o dolo processual restam ainda mais evidentes quando se analisa a dimensão econômica da demanda. A embargante foi condenada ao pagamento de
R$ 1.000,00
(mil reais). Para recorrer, recolheu custas no valor de
R$ 733,25
. O proveito econômico de uma eventual reforma da decisão seria de irrisórios
R$ 266,75
.

É inverossímil que uma sociedade empresária do porte da S
AMARCO MINERAÇÃO S.A.
, cujo faturamento anual supera a casa dos bilhões de reais, mobilize sua complexa e onerosa estrutura jurídica e sobrecarregue a máquina judiciária para discutir um valor tão insignificante.

A desproporção abissal entre o custo do litígio e o benefício econômico almejado é um forte indício objetivo do dolo processual. A única explicação plausível para tal conduta é a intenção de utilizar o processo como ferramenta de demora, postergando ao máximo o cumprimento de sua obrigação e desestimulando futuras demandas pela via do cansaço. Trata-se de um claro abuso do direito de recorrer.

A conduta da embargante não apenas prejudica a parte autora, que aguarda a justa reparação de seu direito, mas também atenta contra a dignidade da Justiça e o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), consumindo tempo e recursos públicos com uma demanda meramente procrastinatória.

Dessa forma, a aplicação de multa por litigância de má-fé é medida que se impõe, não apenas como sanção pela conduta desleal, mas também como meio pedagógico para coibir a reiteração de práticas semelhantes.

A fixação da multa em
9%
(nove por cento) sobre o valor da causa se mostra proporcional à gravidade da conduta, considerando a recalcitrância da embargante em aceitar a jurisprudência consolidada e o deliberado uso do processo como instrumento de retardo.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão vergastado, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Condeno a embargante, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa no patamar de
9%
(nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos 80, incisos IV, VI e VII, e 81, caput, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.